Tribunal: TJBA
Processo: 0313873-59.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0313873-59.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Marcelo dos Santos Guimaraes

Advogado(s)
:
LUCIANO DA COSTA BITTENCOURT, ANDRE ALMEIDA MATOS DE OLIVEIRA PINTO

APELADO: Hanilton Augusto da Silva

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM FATOS E PARTES ESTRANHOS AOS AUTOS. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIO DESPACHO DE SANEAMENTO. DOCUMENTO NOVO PRODUZIDO APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE CONTRADITÓRIO. FATO SUPERVENIENTE COM POTENCIAL EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NO SENTIDO DE CORRIGIR ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO, DANDO-LHE EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA NA ORIGEM.

1.
Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Configura erro material e contradição o acórdão que adota como fundamento elementos fáticos alheios aos autos, sem pertinência com as partes ou a causa de pedir.

3.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem prévio despacho de saneamento ou anúncio, aliado à ausência de oportunidade para manifestação sobre documento novo (art. 435 do CPC) produzido após a contestação e com potencial para afastar integralmente a causa de pedir.

4.
Reconhecimento da nulidade da sentença recorrida, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para reabertura da instrução e apreciação da prova superveniente.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0313873-59.2012.8.05.0001, em que figuram como embargante Marcelo dos Santos Guimaraes e como embargado Hanilton Augusto da Silva.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.